Tribunal: TJMT
Processo: 1006916-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006916-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JAIMILTON ROCHA CRUZ - CPF: 421.331.735-87 (AGRAVADO), SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ - CPF: 958.474.051-20 (ADVOGADO), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por inadmissibilidade, ao fundamento de que a hipótese não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e não há urgência a justificar a aplicação da taxatividade mitigada. O Agravante sustenta que a litispendência é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e que sua análise imediata evitaria ônus processuais desnecessários, pleiteando a reforma da decisão para que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido, com o reconhecimento da litispendência e extinção do processo originário.

II.
Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que rejeita preliminar de litispendência pode ser objeto de Agravo de Instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC ou sob a ótica da taxatividade mitigada, considerando a alegação de urgência por parte do Agravante.

III.
Razões de decidir.

3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas quando configurada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria no recurso de apelação, conforme tese firmada no Tema 988 do STJ.

4. A rejeição da preliminar de litispendência, por si só, não enseja Agravo de Instrumento, inexistindo previsão expressa no art. 1.015 do CPC para tal hipótese.

5. A alegação de que a continuidade do processo originário implicaria ônus processuais desnecessários não configura urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade, pois eventual prejuízo pode ser reparado por meio da apelação.

6. A decisão monocrática encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça, que reconhece a possibilidade de arguição da litispendência em preliminar de apelação, inexistindo prejuízo processual grave e imediato que justifique o conhecimento excepcional do recurso.

IV.
Dispositivo e tese.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A rejeição da preliminar de litispendência não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e, ausente demonstração de urgência qualificada, não autoriza a mitigação da taxatividade para fins de conhecimento do Agravo de Instrumento.

2. A alegação de potencial ônus processual não configura, por si só, urgência apta a justificar o manejo imediato do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, § 1º; 1.015; 1.021, § 2º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988, repetitivo, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 19.12.2018, DJe 19.02.2019); TJ/SP, RAI 2107480-66.2024.8.26.0000, Rel. Desª. Claudia Menge, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2024; TJ/DF, AgInt 07210276020228070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8ª Turma Cível, j. 06.12.2022; TJ/RJ, AgInt 00150613720168190000, Rel. Des. Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos, 18ª Câmara Cível, j. 04.05.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
BANCO BMG S.A.
contra decisão monocrática lançada no ID. 273612863, em que não conheci do Agravo de Instrumento interposto em face de
JAIMILTON ROCHA CRUZ
, por
manifesta inadmissibilidade
, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em suas razões de Agravo Interno de ID. 275169397, o Agravante sustenta, em suma, o desacerto da decisão monocrática, uma vez que a litispendência é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e seu reconhecimento implicaria a extinção do processo originário, o que denotaria a utilidade e a urgência da análise via Agravo de Instrumento.

Defende a aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, ou mesmo o enquadramento no inciso XIII do referido artigo, ressaltando que a manutenção do processo originário acarretaria ônus processuais desnecessários, como o pagamento de honorários periciais.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno para que, reformando-se a decisão monocrática, seja conhecido e, posteriormente, provido o Agravo de Instrumento, com o reconhecimento da litispendência e a extinção do feito de origem.

Recurso tempestivo (ID. 275426895).

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 281461851.

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, § 1º, do RI/TJMT, submeto o recurso a julgamento perante esta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante se verifica dos autos, a decisão monocrática impugnada não conheceu do Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade, por entender que a hipótese não se enquadrava no rol do artigo 1.015 do CPC, nem se justificava a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), por ausência de urgência.

Nesse particular, o Agravante, em suas razões, pugna pela reforma, defendendo a urgência e a utilidade da análise imediata da litispendência.

No caso dos autos, o Agravante não demonstrou, de forma inequívoca, um prejuízo processual grave e imediato que tornasse inútil a apreciação da questão da litispendência em eventual recurso de apelação, sendo que a alegação de que a manutenção do processo originário acarretaria ônus processuais desnecessários, como o pagamento de honorários periciais, embora relevante, não se traduz, automaticamente, na urgência que justifica a excepcional admissão do agravo de instrumento fora das hipóteses estritas do art. 1.015 do CPC, conforme a interpretação dada pela remansosa jurisprudência, a qual perfilho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COLISÃO DE VEÍCULOS. Ação condenatória de indenização por danos materiais e morais. Decisão saneadora. Rejeição das preliminares de litispendência e falta de interesse. Insurgência da ré - Litispendência e falta de interesse. Matérias que não constam do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ausente situação excepcional que autorize a mitigação da taxatividade. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJ/SP. RAI 2107480-66.2024 .8.26.0000. Relatora Desa. Claudia Menge, 32ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 30/04/2024, Publicação: 30/04/2024).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA PELO JUÍZO A QUO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. 1. A decisão que, em revisional de alimentos, no bojo de decisão saneadora, rejeita a preliminar de litispendência, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O colendo STJ, no REsp 1.704 .520/MT, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. Tema 988. 3. No caso concreto, diante da análise de que não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, posto que a questão pode aguardar para ser agitada em preliminar de apelação, manteve-se a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.”
(TJ/DF. AgInt 07210276020228070000. Relator Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8ª Turma Cível. Julgamento: 06/12/2022, Publicação: 09/01/2023).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. Decisão saneadora. Rejeição da preliminar de litispendência. Questão insuscetível de impugnação através de Agravo de Instrumento. Exegese do art. 1.015, do novo CPC. Hipótese, ademais, não revestida de urgência, o que transforma a matéria, segundo o regime anterior, em retida. Mesmo efeito. Inexistência de dano grave de difícil reparação. Matéria a ser deduzida em preliminar de apelação ou contrarrazões (art. 1.009, § 1º). Indeferimento de produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal dos agravados. Decisão não teratológica. Aplicação do art. 370, do diploma processual civil e do verbete nº 156, da Súmula deste Tribunal. Pretensão contrária a texto expresso e unívoco de lei. Decisão embasada em enunciado sumular. Recurso desprovido.”
(TJ/RJ. AgInt 00150613720168190000. Relator Des. Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos, Décima Oitava Câmara Cível. Julgamento: 04/05/2016, Publicação: 05/05/2016).

Enfatiza-se que a sistemática processual vigente, ao restringir as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, buscou prestigiar a celeridade e evitar a interposição excessiva de recursos que poderiam tumultuar o andamento do feito principal, razão pela qual a via da apelação, com a possibilidade de arguição de todas as questões decididas no curso do processo e não cobertas pela preclusão, permanece como o meio adequado para a revisão dessas decisões interlocutórias não agraváveis de imediato.

Nessa ordem de pensar, concluo que a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento está em consonância com a interpretação jurisprudencial que exige uma demonstração mais robusta de urgência para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, o que não se verifica de plano no presente caso em relação à rejeição da preliminar de litispendência.

Com tais considerações, encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento,
o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe
.

Por todo o exposto, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
BANCO BMG S.A.
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025